Tribunal: STF
Processo: HC 266768
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.055.175/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia, a defesa não aponta elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a Corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados e não há indícios de adulteração ou supressão que autorize questionar o acervo probatório.



    2. Ademais, a declaração de nulidade da prova pelo reconhecimento de quebra da cadeia de custódia, nesse momento processual, demanda verticalizado exame do acervo fático-probatório, incabível pela via eleita.



    3. A exclusão da causa especial de diminuição de pena foi justificada pelas circunstâncias do delito. Além da expressiva quantidade de drogas, a forma de ocultação demonstra dedicação habitual à traficância, desautorizando a concessão do benefício, que se destina a favorecer pequenos traficantes não vinculados a organizações criminosas nem dedicados ao comércio espúrio de entorpecentes.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 10, p. 1).  



    Neste habeas corpus, busca-se:



    a- Nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia das provas, e consequente absolvição por ausência de materialidade;



    b- Em não sendo acolhida a preliminar arguida, requer seja reconhecido o constrangimento ilegal consistente no afastamento da minorante do tráfico privilegiado – em ofensa à jurisprudência deste Tribunal Superior – , requer seja concedida a medida liminar para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Depois, devidamente processado, requer seja julgada procedente a ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar para que se faça incidir a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    c- Em não sendo acolhida a nulidade e nem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, requer seja modificada a pena inicial para o regime semiaberto, bem como seja aplicada a redução da confissão espontânea (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 26/5/2025 e que, contra ela, foi ajuizada revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi julgada parcialmente procedente, apenas para isentar o paciente das custas processuais, afastando as mesmas alegações veiculadas nesta impetração (doc. 3, p. 18). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Sobre os temas suscitados no presente habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte:



    A primeira alegação, conforme já mencionado, diz respeito à suposta quebra da cadeia de custódia da prova. A defesa alega que não teria sido garantida a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados. Segundo a defesa, não há comprovação de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído.



    O Código de Processo Penal traz determinações bem detalhadas sobre a preservação da cadeia de custódia, embora não traga critérios objetivos que definam quando tal quebra ocorre e quais as consequências processuais quando se constatar eventual violação da integridade ou descumprimento das imposições contidas nos dispositivos contidos nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.



    De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esclarece que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência (AgRg no HC n. 829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).



    Nesse caso, embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia, a defesa não aponta elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a Corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados e não há indícios de adulteração ou supressão que autorize questionar o acervo probatório.



    Ressalto que não se pode pressupor, sem provar, eventual má-fé dos agentes públicos na custódia dos elementos de prova sob sua responsabilidade.



    Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).



    [...]



    Ademais, a declaração de nulidade da prova pelo reconhecimento de quebra da cadeia de custódia, nesse momento processual, demanda verticalizado exame do acervo fático-probatório, incabível pela via eleita.



    [...]



    O pedido subsidiário de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas também não comporta acolhida.



    Como é cediço, o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permite que as penas do crime de tráfico de drogas sejam reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Importante salientar que a quantidade de entorpecentes apreendidos, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova para atestar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.



    Neste caso, porém, as instâncias antecedentes, após examinar as provas, concluiu que o agravante não é mero transportador ocasional de drogas, mas praticante habitual de condutas ilícitas. Os 150 tijolos de cocaína foram encontrados no fundo falso no teto da carroceira do caminhão conduzido pelo agravante. A Corte estadual entendeu que, além da expressiva quantidade de drogas, a forma sofisticada de ocultação é circunstância reveladora de dedicação habitual à traficância e impeditiva da incidência do benefício pretendido.



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus (doc. 10 — grifei).



    Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, não verifico a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator